Tribunal: TJBA
Processo: 8016227-20.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016227-20.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DANIEL DE JESUS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. VALIDADE. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA APÓS TENTATIVA DE FUGA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DEZESSEIS PAPELOTES DE CRACK, SIMULACRO, BALANÇA E MUNIÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS. CONCURSO MATERIAL APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença que absolveu o réu Daniel de Jesus de Santana das imputações de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), sob os fundamentos de insuficiência de provas e atipicidade material da conduta. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a abordagem policial após tentativa de fuga do réu em via pública configurou violação de domicílio; (ii) se o conjunto probatório judicializado é apto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) se a posse de um único cartucho de munição de uso restrito desacompanhado de arma de fogo configura conduta típica e se é aplicável o princípio da insignificância quando associada ao tráfico de drogas; e (iv) a dosimetria cabível aos crimes, inclusive o patamar de redução do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio, uma vez que a abordagem do acusado ocorreu em via pública (escada de acesso externa), após fundada suspeita motivada por denúncias de populares e tentativa de fuga do réu ao visualizar a guarnição policial. 4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram amplamente demonstradas pela apreensão de 12,70g de crack fracionados em 16 papelotes, celulares, cartões bancários de terceiros e simulacro de arma de fogo, corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares em juízo, cuja credibilidade é pacífica na jurisprudência. 5. O crime de posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma de fogo apta ao disparo, configura delito de perigo abstrato e de mera conduta, restando obstada a aplicação do princípio da insignificância em razão de o artefato ter sido apreendido no mesmo contexto fático da atividade de tráfico de drogas, o que eleva a reprovabilidade e a lesividade da conduta à incolumidade pública. 6. Na dosimetria da pena do tráfico de drogas, preenchidos cumulativamente os requisitos da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades ilícitas ou de integração em organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em face da ausência de gravidade concreta excedente do tipo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para condenar o réu à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa. Teses de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as circunstâncias fáticas da prisão. 2. A posse ilegal de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando a apreensão ocorre no contexto do crime de tráfico de drogas. 3. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços) quando preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º.; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.; Código Penal, arts. 59, 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; AREsp n. 2.469.114/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024; REsp n. 2.081.782/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016227-20.2025.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, sendo apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado, DANIEL DE JESUS DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.